Tribunal: TJSP
Processo: 2106977-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – O SALDO DO CRÉDITO, EQUIPARADO A TRABALHISTA, QUE EXCEDER A 150 SALÁRIOS MÍNIMOS DEVE SER PAGO COMO QUIROGRAFÁRIO - Cláusula 7.3.1 do modificativo do plano de recuperação judicial, que estabelece que o saldo credor trabalhista que superar 150 salários (créditos equiparados) será pago da forma dos credores da Classe IV (ME e EPP) – O MM. Juízo "a

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – O SALDO DO CRÉDITO, EQUIPARADO A TRABALHISTA, QUE EXCEDER A 150 SALÁRIOS MÍNIMOS DEVE SER PAGO COMO QUIROGRAFÁRIO - Cláusula 7.3.1 do modificativo do plano de recuperação judicial, que estabelece que o saldo credor trabalhista que superar 150 salários (créditos equiparados) será pago da forma dos credores da Classe IV (ME e EPP) – O MM. Juízo "a quo" que reconheceu a ilegalidade parcial desta cláusula – Inconformismo do agravante – Não acolhimento - Independentemente da discussão do alcance do disposto no art. 83, da Lei 11.101/05, se é aplicável somente na falência, é certo que esta 2.a Câmara Reservada de Direito Empresarial manteve a ilegalidade parcial da cláusula ao julgar o Agravo de Instrumento no 2263570-78.2019.8.26.0000 – Nesse sentido, cumpre evitar decisões conflitantes que possam gerar ainda mais insegurança jurídica – O saldo dos credores titulares de créditos equiparados a trabalhistas que excederem a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, se houver, deverá ser liquidado nas mesmas condições da Classe III (quirografário) – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000, da Comarca de
Aguaí, em que é agravante ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA, são
agravados IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ÍBEROS TRANSPORTES LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E
GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26239
A.I. n° 2106977-84.2020.8.26.0000
Comarca: AGUAÍ (VARA ÚNICA)
Agravante: ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA
Agravadas: IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL); CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL);
ÍBEROS
TRANSPORTES
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Interessada:
R4C
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
Juiz: Dr. André Acayaba de Rezende
Autos de origem no 1002027-54.2018.8.26.0083
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO
O SALDO
DO
CRÉDITO,
EQUIPARADO
A
TRABALHISTA, QUE EXCEDER A 150
SALÁRIOS MÍNIMOS DEVE SER PAGO
COMO
QUIROGRAFÁRIO
-
Cláusula
7.3.1 do modificativo do plano de
recuperação judicial, que estabelece
que o saldo credor trabalhista que
superar
150
salários
(créditos
equiparados) será pago da forma dos
credores da Classe IV (ME e EPP)
O
MM. Juízo “a quo” que reconheceu a
ilegalidade parcial desta cláusula

Inconformismo do agravante
Não
acolhimento - Independentemente da
discussão do alcance do disposto no
art. 83, da Lei 11.101/05, se é aplicável
somente na falência, é certo que esta
2.a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
manteve
a
ilegalidade
parcial da cláusula ao julgar o Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2263570-78.2019.8.26.0000
Nesse
sentido,
cumpre
evitar
decisões
conflitantes que possam gerar ainda
mais insegurança jurídica O saldo dos
credores titulares de créditos equiparados a trabalhistas que
excederem a 150 (cento e cinquenta)
salários mínimos, se houver, deverá ser
liquidado nas mesmas condições da
Classe III (quirografário)
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA contra r. decisão que
homologou o plano de recuperação judicial, porém reconheceu a
“ilegalidade parcial da Cláusula 7.3.1, devendo o saldo dos
credores titulares de créditos equiparados a trabalhistas que
excederem a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, se houver,
ser liquidado nas mesmas condições da Classe III (Quirografários)”
(3727/3732 e 3808/3811 dos autos de origem).
Inconformado,
o
credor
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que a decisão da assembleia em aprovar
o plano de recuperação judicial é soberana.
Ressalta que, ao reconhecer a ilegalidade parcial
da Cláusula 7.3.1, o MM. Juízo “a quo” fundamentou sua decisão
nos incisos I e IV do artigo 83, da Lei 11.101/05; contudo este
dispositivo legal estabelece a ordem da classificação dos créditos
exclusivamente em processo falimentar.
Pede, então, que seja homologada a cláusula
7.3.1 do plano de recuperação judicial, vez que não há qualquer
ilegalidade na parte que estabelece que os credores, titulares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
créditos equiparados a trabalhistas que excederem a 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos, receberão da mesma forma que os
credores da Classe IV ME/EPP.
Processado o recurso, vieram informações e
manifestação da Administradora Judicial (fls. 431/434 e 436/442).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (fls. 447/459).
Não houve oposição ao rito do julgamento
virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em 15/11/2018,
IBÉRIA
INDÚSTRIA
DE
EMBALAGENS
LTDA.,
IBEROS
TRANSPORTES
LTDA.
e
CONTREM
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
conjuntamente denominadas GRUPO IBÉRIA, apresentaram, em
litisconsórcio ativo, pedido de recuperação judicial para as
empresas do grupo (fls. 01/31 dos autos de origem no
1002027-54.2018.8.26.0083 Vara Única de Aguaí/SP).
O MM. Juízo “a quo” deferiu o processamento da
recuperação judicial (fls. 1047/1052 dos autos de origem)
A seguir, adveio a r. decisão agravada que
homologou o plano de recuperação judicial aprovado, com
modificações propostas pelos credores, em assembleia realizada
em 30/01/2020 (fls. 3403/3404, 3427/3475, 3727 e 3808 dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em
relação
ao
pagamento
dos
créditos
trabalhistas, o plano deliberou da seguinte forma:
“7.3.1. Classe I Credores Trabalhistas. Essa
classe de crédito abrange especificamente de todos os titulares de
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho, conforme artigo 41, inciso I, da Lei
11.101/2005.
Portanto,
consoante
ao
artigo
54
da
Lei
11.101/2005, o Grupo IBÉRIA efetuará o pagamento integral dos
créditos até o final do 12o (décimo segundo) mês após a data da
homologação judicial do PRJ aprovado na AGC, sendo que os
credores receberão seus créditos até o limite de 180 salários
mínimos, e o saldo, se houver, será liquidado nas mesmas
condições dos Créditos Quirografários. (...)
Créditos
Equiparados:
Os
créditos
equiparados à Classe I
Trabalhistas, leia-se, aqueles que não
sejam derivados da relação de trabalho diretamente, nem
decorrentes de acidente de trabalho, receberão até o limite de 150
(cento e cinquenta) salários mínimos (base nacional) de acordo
com os temos deste PRJ para a Classe I. Os pagamentos serão
iniciados a partir de 60 dias da homologação judicial do PRJ,
aprovado na AGC (ou inclusão no rol de credores), divididos em 10
parcelas iguais, mensais, consecutivas e irreajustáveis. O valor do
saldo superior a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, quando
existente, será pago conforme proposta da Classe IV ME e EPP.
Neste caso, também estarão inclusas verbas sucumbenciais
originadas em ações cujo fato gerador (do crédito discutido) esteja
sujeito à RJ” (fls. 3462/3463 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O MM. Juízo “a quo” homologou o plano,
concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas e
reconheceu a legalidade das limitações propostas (180 e 150
salários mínimos), com ressalva, tão somente, quanto ao modo de
pagamento do excedente dos créditos equiparados a trabalhistas:
“Inicialmente, no tocante às alegações do credor MILTON
IENCO (fls.3.531/3.534) verifica-se que os instrumentos de
procuração dos credores trabalhistas foram devidamente
juntados a fls. 3.570/3.720.
De outro lado, o fato de um dos sócios do escritório de
advocacia que representa a recuperanda ter, anteriormente,
patrocinado causas comuns com o advogado dos credores
trabalhistas não representa ilegalidade apta a viciar a
aprovação do plano. Também não há óbice à alteração do
plano de recuperação judicial durante a Assembleia Geral de
Credores. Ao contrário, trata-se de possibilidade com
expressa previsão legal no Art. 56, §3o, da LRF.
Ultrapassadas
estas
questões,
sustentam
credores
trabalhistas (fls. 3.476/3.480,3.497/3.499, 3.531/3.534) e o
Administrador
Judicial
em
sua
manifestação
(fls.
3.554/3.559) que contou com a concordância do Ministério
Público (fls. 3.561) a ilegalidade da Cláusula 7.3.1 que versa
sobre o pagamento dos credores da Classe I Trabalhista,
estabelecendo que “receberão seus créditos até o limite de
180 salários mínimos, e o saldo, se houver, será liquidado
nas mesmas condições dos Créditos Quirografários” .
O Administrador Judicial aponta, ainda, ilegalidade na
distinção
realizada
entre
os
créditos
trabalhistas
propriamente ditos e os equiparados, uma vez que no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
destes últimos, o saldo superior a 150 (cento e cinquenta)
salários mínimos será pago conforme a proposta da Classe IV
ME e EPP, enquanto os primeiros, como já exposto, serão
liquidados nas mesmas condições dos créditos quirografários.
No tocante ao primeiro ponto, o entendimento do
Grupo de Câmara Reservadas de Direito Empresarial do
E. TJSP, consolidado no Enunciado no 13 (publicado no
DJE de 09/03/2020) é de que “Admite-se, no âmbito
da recuperação judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no
11.101/2005, que restringe o tratamento preferencial
dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes
equiparados), desde que isto conste expressamente do
plano de recuperação judicial e haja aprovação da
respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
"às recuperandas e aos credores da respectiva classe,
segundo os critérios e quórum definidos em lei, deliberarem
sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o
tratamento preferencial dos créditos trabalhistas" (REsp
1.649.774/SP, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
12.02.2019).
Assim, harmoniza-se de um lado o tratamento preferencial
dado aos credores trabalhistas pelo Art. 54 da LRF, que tem
por finalidade garantir-lhes com celeridade importância
suficiente para assegurar seu sustento e, de outro, o
pagamento dos demais credores e o soerguimento da
empresa, que poderia ser colocado em risco caso fosse
obrigada a dispor, integralmente, dos débitos trabalhistas em
prazo exíguo. Logo, ausente ilegalidade nas limitações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de 180 (cento e oitenta) e 150 (cento e cinquenta)
salários mínimos para o pagamento dos credores
trabalhistas e equiparados no prazo do Art. 54 da LRF.
No entanto, como consequência da aplicação do
disposto no art. 83, inciso I, da LRF, incide ainda o Art.
83, VI, “c”, da LRF, segundo o qual são créditos
quirografários “os saldos dos créditos derivados da
legislação
do
trabalho
que
excederem
o
limite
estabelecido no inciso I do caput deste artigo”.
Assim, deve ser reconhecida a ilegalidade parcial da
Cláusula
7.3.1
no ponto em que determina o pagamento de eventual excedente dos credores
equiparados aos trabalhistas nas mesmas condições da
Classe IV ME e EPP, por violação ao dispositivo
supracitado, devendo este excedente ser considerado
crédito quirografário.
(...)
Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração
para o fim de fixar como termo inicial para pagamento dos
credores trabalhistas a data em que terminou o stay period,
de modo que no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação desta decisão deverá haver o pagamento, pela
recuperanda,
dos
créditos
trabalhistas
já
vencidos,
observando-se o termo inicial ora fixado. Intime-se.” (fls.
3727/3732 e 3808/3811 dos autos de origem) (g/n).
O recurso não comporta provimento.
Com efeito. No caso, independentemente da
discussão sobre o art. 83, da Lei no 11.101/05, se se aplica
exclusivamente na falência, ou também na recuperação judicial, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106977-84.2020.8.26.0000 -Voto no
9
certo que esta 2.a Câmara Reservada de Direito Empresarial
manteve a ilegalidade parcial da cláusula 7.3.1., ao julgar o Agravo
de Instrumento no 2263570-78.2019.8.26.0000 (j. 30/06/2020,
com trânsito em julgado em 29/07/2020).
Nesse passo, é conveniente evitar decisões
conflitantes que possam geram ainda mais insegurança jurídica.
Logo, o saldo dos credores titulares de créditos
equiparados a trabalhistas que excederem a 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos, se houver, deverão ser liquidado nas
mesmas condições da Classe III (Quirografários).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator